Tribunal: STF
Processo: Súmula 155
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 155

É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.

[{"tipo": "topico", "texto": "Nulidade relativa e necessidade de demonstração de prejuízo1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 doCódigo de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. Precedentes:HC 104.767, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 17.08.11;HC 84.098, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07.05.04;RE 263.012-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 23.02.01;HC 79.446, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 26.11.99. 2. Ademais, \"é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha\" (Súmula 155/STF). 3.In casu, inobstante a defesa não tenha sido intimada da expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha, não houve comprovação da existência de qualquer prejuízo efetivo. Além disso, o depoimento da testemunha foi acompanhado por defensor dativo e a condenação da paciente lastreou-se em todo o conjunto fático-probatório colhido no durante o processo-crime, não estando embasada apenas no depoimento da testemunha no juízo deprecado.[HC 119.293, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 8-10-2013,DJE224 de 13-11-2013.]Inicialmente, cumpre ressaltar o posicionamento desta Corte, consagrado no enunciado daSúmula 155deste Tribunal, segundo o qual \"É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha\". De todo modo, ao afastar a referida nulidade, o juízo de primeiro grau destacou, em preliminar da sentença condenatória, que tanto o ato deprecado quanto o despacho que determinou a data da oitiva das testemunhas foram publicados no Diário Oficial do Estado, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada. Ademais, consta dos autos que, em face da ausência do advogado constituído para acompanhar a referida assentada, o juízo deprecado nomeou defensorad hocpara aquele ato processual, sendo irrelevante a alegação de que o referido profissional não fez qualquer pergunta às testemunhas. Ressalto, ainda, que os argumentos da inicial não são suficientes para anular a ação penal a partir da oitiva das testemunhas de acusação e suspender a execução da reprimenda imposta à paciente, especialmente porque os impetrantes não lograram êxito em afastar a afirmação do magistrado sentenciante de que a defesa fora intimada de todos os atos processuais, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Destaco, ainda, que os impetrantes são os advogados da paciente desde o início do processo, não sendo crível que tenham sido pegos de surpresa em uma ação penal que teve a sua a instrução prolongada por mais de seis anos. O certo é que a defesa teve a oportunidade de afastar os fundamentos utilizados para a condenação na fase de alegações finais, na apelação e nos demais recursos interpostos, não tendo ocorrido, pois, qualquer prejuízo à defesa da ré, não podendo, agora, em sede de habeas corpus, alegar qualquer cerceamento.[HC 108.009, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 9-8-2011,DJE170 de 5-9-2011.]A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo deprecado é desnecessária; imprescindível apenas a intimação da expedição da carta precatória. No caso, havendo incerteza quanto à intimação da expedição da carta precatória, afigura-se correta a aplicação, pelo Tribunala quo, daSúmula 155/STF, que proclama ser  \"relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da Carta Precatória para a inquirição de testemunha\". A defesa do paciente silenciou sobre o tema nas alegações finais e no recurso de apelação, suscintando a nulidade após dez anos do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando já flagrantemente acobertada pela preclusão. Ordem denegada.[HC 89.186, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 10-10-2006,DJde 6-11-2006.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]